Tribunal: TJMT
Processo: 1025486-50.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025486-50.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (ADVOGADO), GABRIELLA VITORIA ARAUJO GODINHO - CPF: 087.811.751-24 (IMPETRADO), JUIZ DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (REU), GABRIELLA VITORIA ARAUJO GODINHO - CPF: 087.811.751-24 (PACIENTE), EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA - CPF: 006.888.311-09 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS —
TRÁFICO DE DROGAS
—
PLEITEADA A CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR

— POSSIBILIDADE — PACIENTE QUE É GENITORA DE UMA CRIANÇA RECÉM-NASCIDA, COM MENOS DE 05 (CINCO) MESES DE VIDA — PRESUMIDA A IMPRESCIDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS — INEXISTÊNCIA DE ÓBICE LEGAL
— PACIENTE PRIMÁRIA
— QUANTIDADE DE ENTORPECENTE APREENDIDO QUE NÃO EXTRAPOLA A GRAVIDADE ÍNSITA AO TIPO PENAL
— AUSENTE CIRCUNSTÂNCIA EXCEPCIONALÍSSIMA APTA A JUSTIFICAR A EXTRAORDINÁRIA DENEGAÇÃO DA BENESSE — JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES —
ORDEM CONCEDIDA.

1.

O art. 318 do Código de Processo Penal prevê a possibilidade de substituição da prisão preventiva por segregação domiciliar, em caso de mulheres com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos, sendo esse o caso dos autos, em que se cuida de paciente genitora de uma criança recém-nascida, com menos de 05 (cinco) meses de vida, hipótese em que se deve considerar o entendimento jurisprudencial dominante no sentido de ser presumida a imprescindibilidade dos cuidados da mãe em relação aos filhos menores, à míngua de situação excepcionalíssima apta a justificar o extraordinário indeferimento do benefício.

2.

Ordem concedida para substituir a prisão preventiva pelo recolhimento cautelar em domicílio, cumulado com o uso de equipamento de monitoração eletrônica.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025486-50.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE ALTO ARAGUAIA

IMPETRANTE:

Dr. EVANDRO PAMPOLINI DE OLIVEIRA

PACIENTE:

GABRIELLA VITORIA ARAUJO GODINHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada,
contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
decretar a prisão preventiva
da paciente no interesse da Ação Penal n.
1001494-97.2024.8.11.0020 (PJe), em que denunciada pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06.

Dessume-se da prova pré-constituída que a paciente foi
presa em flagrante delito
em
28/07/2024
, pela suposta prática do crime supramencionado; vindo a custódia pré-cautelar a ser, posteriormente,
convertida
em
prisão preventiva
, com
indeferimento
do pedido de concessão de
prisão domiciliar.

Nesse cenário, o d. causídico impetrante suscita a ocorrência de
coação ilegal
, ao argumento de que
GABRIELLA
é genitora de uma criança recém-nascida, a qual depende inteiramente de seus cuidados, razão pela qual lhe seria devido o
recolhimento cautelar em domicílio
, em consonância com a jurisprudência pátria acerca da matéria.

Com arrimo nessas assertivas, almeja a
concessão
liminar
da ordem
,

a fim de que seja
incontinenti

concedida a prisão domiciliar
à paciente, com a consequente expedição de
alvará de soltura.
No
mérito
, postula-se a
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada dos documentos de ID 238150151 a ID 238150154.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 238200684), foram requisitadas informações à d. autoridade tida por coatora, que as capitulou aos autos no ID 238962183.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação

da ordem
(ID 239998689).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por estarem presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes trazidos à baila pela d. autoridade acoimada coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Tribunal de Justiça, que
GABRIELLA VITÓRIA ARAÚJO GODINHO
foi presa em flagrante delito em
28/07/2024
, pela prática, em tese, do crime tipificado pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Por clareza, registro ter sido posteriormente ofertada
denúncia
pelo i. órgão ministerial, dando-a como incursa nas sanções do
art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/2006
[Ação Penal n. 1001494-97.2024.8.11.0020].

Colhe-se da denúncia que, no dia 27 de julho de 2024, por volta de 22h30, a Polícia Militar realizava patrulhamento nas vias públicas do Município de Alto Araguaia/MT, em continuidade à Operação
Mancha Criminal
, quando visualizou um indivíduo tentando empreender fuga.

De imediato, os militares efetuaram a abordagem do suspeito, o qual foi identificado como
José Agapito de Queiroz Júnior
. Na ocasião, constatou-se que era usuário de droga e tinha recém-comprado uma porção de maconha com a paciente
GABRIELLA
, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais).

Prosseguindo com as diligências, a Polícia Militar pediu reforço policial e fez buscas junto à residência de
GABRIELLA
, ocasião em que foi constatado que a paciente
tinha em depósito e guardava drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em
09 (nove) porções de cocaína
(
55,03g
) e
12 (doze) porções de maconha
, que estavam guardadas em uma estante da sala, todas destinadas para venda.
Além disso, foram apreendidos um rolo de papel filme utilizado para preparar as porções; dinheiro trocado, no valor total de R$ 224,00; e uma faca de serra com resíduos de cocaína.

Ainda de acordo com a preambular acusatória, durante a entrevista, a paciente recebeu diversas mensagens via
whatsapp
, sendo possível aos agentes policiais apenas ver as notificações na tela bloqueada com as mensagens: “
você tem de 50
”, “
posso ir aí buscar?
”, “
como está o corre
”, além de várias ligações, possivelmente referentes a pedidos de entorpecentes.

Após a
prisão em flagrante
da increpada, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
homologou a prisão pré-cautelar e
decretou a custódia preventiva
, oportunidade em que
negou
à paciente a almejada concessão de
prisão domiciliar
, contexto em que se insurge o d. causídico impetrante, nos termos já relatados.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

1.

Da prisão domiciliar

Como exposto, pleiteia o d. impetrante a concessão de
prisão domiciliar
à paciente, sob o argumento de se tratar de mãe responsável pelos cuidados de filho recém-nascido, a ensejar a aplicação do entendimento externado pelo eg. Supremo Tribunal Federal quando da apreciação do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP.

Após analisar cuidadosamente o caderno processual, estou convencido de que
assiste razão ao signatário do
writ.

Isso porque
GABRIELLA
é genitora do bebê
Kevin Jhonathan Araújo Godinho Lima
, nascido em 05/05/2024, ou seja, contando com
menos de 05 (cinco) meses de vida
(Certidão de Nascimento de ID 238150154).

Além disso, verte dos autos que, quando de sua prisão em flagrante, estavam também em sua residência as crianças
Sophia Vitória Jungles da Silva
, nascida em 18/03/2013, e
Ana Vitória Souza Araújo
, nascida em 22/01/2014, vindo a ser todos os infantes, posteriormente, entregues pelo Conselho Tutelar aos cuidados de
Rosane Nascimento de Araújo
, mãe da paciente, sendo
Rosane
também avó paterna de
Ana Vitória
e mãe do padrasto de
Sophia Vitória
(Ofício do Conselho Tutelar de ID 163690430 – APFD n. 1001450-78.2024.8.11.0020).

Nesse cenário, relembro que, ao julgar o
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o Supremo Tribunal Federal consolidou seu entendimento no sentido de que,
comprovada a gravidez, o estado puerperal ou a maternidade em relação a crianças menores de 12 (doze) anos ou deficientes
, a mulher que estivesse presa teria direito à
custódia em seu domicílio
, nos termos do art. 318 do Código de Processo Penal,
sem prejuízo de que lhes fossem aplicadas medidas diversas do cárcere
, previstas no art. 319 do mesmo
códex.

Essa linha intelectiva adotada pela Suprema Corte culminou na edição da Lei n. 13.769/2018, que alterou a legislação processual penal, inserindo no Código de Processo Penal os artigos 318-A e 318-B,
in verbis:

“Art. 318-A. A
prisão preventiva
imposta à
mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência
será
substituída por prisão domiciliar
, desde que:

I -
não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa
;

II -
não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente
.

Art. 318-B. A substituição de que tratam os arts. 318 e 318-A poderá ser efetuada
sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 deste Código
”.
— Grifei.

Impende destacar que a possibilidade de a segregada gestante ou mãe de filhos ainda na infância ficar recolhida cautelarmente em sua residência, nos termos do art. 318 do CPP, foi instituída pelo
Estatuto da Primeira Infância
– Lei n. 13.257/2016 – para adequar a legislação a um compromisso assumido internacionalmente pelo Brasil nas Regras de Bangok.

Com isso, não restam dúvidas de que
a colocação da encarcerada em regime domiciliar em tais hipóteses deve priorizar o princípio da proteção integral da criança
.

E assim o é porque, como bem frisou o Exmo. Ministro Celso de Mello na relatoria do
Habeas Corpus
Coletivo n. 143.641/SP, o fato de ser mãe, por si só, não é suficiente para a conversão da prisão preventiva em domiciliar, devendo ser analisada também a conduta e a personalidade da presa e, sobretudo,
a conveniência e o atendimento ao superior interesse do menor
, afinal, o intuito da norma do Código de Processo Penal que prevê a prisão domiciliar às mulheres gestantes ou com filhos menores de 12 (doze) anos é a
proteção ao infante
, e não sua utilização como salvo-conduto para a mãe envolvida na criminalidade.

Com amparo nessa linha intelectiva, as Cortes Superiores entendem pela possibilidade de
“[...] concessão de prisão domiciliar a mães, mesmo que se encontrem em prisão por cumprimento de pena definitiva e em regime diverso do aberto, em respeito à condição de ser em desenvolvimento do infante”
(AgRg no HC n. 801.053/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 6/11/2023). — Destaquei.

Dessa forma, estou convencido de que as
circunstâncias do caso

permitem a concessão de benesse pleiteada
, tendo em vista o
princípio da proteção integral ao infante
, mormente porque se cuida de criança recém-nascida, com
menos de 05 (cinco) meses de vida
e, possivelmente, ainda em fase de aleitamento materno, cabendo ainda rememorar que, como se sabe, “
[...] a possibilidade de concessão de prisão domiciliar às mães de crianças até doze anos de idade não está condicionada à imprescindibilidade dos cuidados maternos
” (AgRg no HC n. 750.862/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 26/4/2023). — Destaquei.

Nesse cenário, conquanto
GABRIELLA
responda à outra Ação Penal
também pela prática do crime de
tráfico de drogas
[autos n. 1001892-78.2023.8.11.0020], deve-se reconhecer que se cuida de
paciente tecnicamente primária
, de apenas 20 (vinte) anos de idade, que reside em
endereço fixo
, a quem se imputa o cometimento de delito
não cometido contra a criança
ou
com violência ou grave ameaça à pessoa
; sem que estejam presentes ainda
circunstâncias excepcionais
a justificar o extraordinário indeferimento da benesse.

Em hipótese correlata, assim decidiu o c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...] 1. Com o advento da Lei n. 13.257/2016, o art. 318 do Código de Processo Penal passou a permitir ao Juiz a substituição da prisão cautelar pela domiciliar quando o agente for "mulher com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos".

2. O Ministro relator do HC n. 143.641/SP, Ricardo Lewandowski, em 24/10/2018, esclareceu: "[...]
não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa, porque não é justo nem legítimo penalizar a presa e aos que dela dependem por eventual deficiência na capacidade de fiscalização das forças de segurança. Efetivamente, a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole
."
3. Em cumprimento à determinação do Supremo Tribunal Federal, em observância ao disposto no art. 318-A do CPP, diante das peculiaridades do caso concreto e tendo como prioridade absoluta os direitos da criança,
recomenda-se o cumprimento da custódia cautelar em prisão domiciliar, pois a agravada é primária, foi flagrada em eventual prática de delito sem violência ou grave ameaça e é mãe de uma menina de apenas 3 anos de idade
”.

(AgRg no RHC n. 198.311/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 23/8/2024). — Destaquei.

Destarte, considero medida de rigor a
concessão da ordem
com vistas à
colocação da paciente em
prisão domiciliar
, no interesse do desenvolvimento de seu filho menor, condicionada ao uso de
equipamento de

monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da imposição de outras medidas acautelatórias que o d. juízo
a quo
entender convenientes e adequadas ao caso.

CONCLUSÃO:

Por tudo que foi exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
GABRIELLA VITÓRIA ARAÚJO GODINHO
,
a fim de lhe deferir a almejada
prisão domiciliar
,
condicionada à utilização de
equipamento de monitoramento eletrônico
, sem prejuízo da fixação de outras medidas cautelares a critério do d. juízo
a quo.

Independentemente da publicação do acórdão
, determino que
se oficie
o d. juízo
a quo
para que lhe seja dada
imediata ciência
deste julgado, bem assim, providencie a expedição de alvará de soltura em prol da paciente - cujo cumprimento deve ser precedido de ampla verificação a respeito da (in)existência de eventual outro motivo para se manter presa a beneficiária deste
writ
, a quem deve submeter à fiscalização eletrônica por tornozeleira e advertir das demais providências acautelatórias porventura determinadas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024